Tribunal: TJSP
Processo: 2117016-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título judicial – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão temporária da penhora sobre o faturamento da empresa agravante, em razão da grave crise econômica enfrentada durante a pandemia (COVID-19) – Agravante que fabrica produtos esportivos – Alegação de que a medida constritiva, deferida anteriormente, tornou-se extremamente onerosa, pois nesse período

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título judicial – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão temporária da penhora sobre o faturamento da empresa agravante, em razão da grave crise econômica enfrentada durante a pandemia (COVID-19) – Agravante que fabrica produtos esportivos – Alegação de que a medida constritiva, deferida anteriormente, tornou-se extremamente onerosa, pois nesse período de pandemia caiu bruscamente seu faturamento, havendo risco de demissão de funcionários – Situação fática que atinge tanto ao credor como ao devedor não pode servir de motivo para o inadimplemento das obrigações já estabelecidas – Penhora de faturamento que deve ser preservada, percentual já determinado por este E. Tribunal em anterior agravo de instrumento – Decisão agravada mantida, como proferida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2117016-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAMBUCI
S/A, é agravado DEMETER S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117016-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21149
2
Voto no 21149
Agravo de Instrumento no 2117016-43.2020.8.26.0000
Agravante: Cambuci S.A.
Agravado: Demeter S.A.
Interessados: Roberto Estefano e Eduardo Estefano Filho
Comarca: São Paulo 22a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator: Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título
judicial
Decisão que indeferiu o pedido de
suspensão
temporária
da
penhora
sobre
o
faturamento da empresa agravante, em razão da
grave
crise
econômica
enfrentada
durante
a
pandemia (COVID-19)
Agravante que fabrica
produtos esportivos
Alegação de que a medida
constritiva,
deferida
anteriormente,
tornou-se
extremamente onerosa, pois nesse período de
pandemia
caiu
bruscamente
seu
faturamento,
havendo risco de demissão de funcionários

Situação fática que atinge tanto ao credor como ao
devedor não pode servir de motivo para o
inadimplemento das obrigações já estabelecidas

Penhora de faturamento que deve ser preservada,
percentual já determinado por este E. Tribunal em
anterior agravo de instrumento Decisão agravada
mantida, como proferida RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMBUCI
S.A. nos autos da Execução de Título Judicial que lhe move DEMETER S.A., contra a
decisão copiada às fls. 67/68, que indeferiu o pedido de suspensão temporária da
penhora sobre o seu faturamento, em razão da grave crise econômica enfrentada durante
a pandemia.
Alega a agravante que a agravada ajuizou execução de título
judicial, na qual foi deferida penhora de 5% do seu faturamento líquido. Desde então,
vinha cumprindo fiel e regularmente a obrigação de depositar judicialmente os valores
oriundos da penhora sobre o seu faturamento, quantia que ultrapassa R$ 5,5 milhões.
Ocorre que, em virtude da pandemia causada pelo Covid-19, a Agravante viu-se
obrigada a paralisar suas atividades e a conceder prazos mais extensos de pagamentos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117016-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21149
3
seus clientes, o que implicou redução significativa de seu faturamento no mês de março,
bem como a quase inexistência de faturamento a partir do mês de abril. Diante do
drástico impacto da pandemia na sua situação econômica, e pela necessidade de
priorizar o pagamento dos salários de seus mais de 1.500 funcionários, a medida
constritiva deferida anteriormente tornou-se, momentaneamente, extremamente onerosa,
razão pela qual formulou pedido ao MM. Juízo a quo para suspensão temporária da
penhora do faturamento, o que foi indeferido. Ressalta que é uma empresa
multinacional 100% brasileira, fabricante de material esportivo, detentora das
conhecidas marcas “Penalty” e “Stadium”. Só no Brasil, emprega mais de 1.500
pessoas, ou seja, 1.500 famílias que dependem diretamente de suas atividades para seu
sustento. Afirma que a pandemia atingiu em cheio seus negócios, especialmente por não
se tratar de gênero essencial, à luz do Decreto Federal no 10.282/2020, sendo que
praticamente todos os seus clientes estão impedidos de funcionar. Assim, precisou
fechar suas fábricas para preservar a saúde de seus funcionários. Ademais, nada do que
foi produzido pela agravante está sendo vendido, ressalvando que recebeu vários
pedidos de seus clientes solicitando prorrogação de pagamento, e não recebeu novos
pedidos, o que implica a quase inexistência de faturamento a partir do mês de abril.
Afirma, ainda, que mesmo com o fim da paralisação, a retomada do comércio será lenta
e gradual, inexistindo previsão para o retorno da sua capacidade de pagamento, pois o
seu principal objetivo é preservar os empregos. A imposição à Agravante da
manutenção da penhora agravará a sua crise financeira, impedindo-a de adimplir com
suas obrigações trabalhistas e tributárias, podendo, em último caso, ocasionar a total
ruína da empresa. Com o efeito ativo, pede provimento.
Recurso recebido com o efeito ativo requerido (fls. 74/75),
sendo apresentadas as informações do Juízo (fls. 80/81), e a contraminuta (fls. 83/93),
tornando-me em seguida.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, não há que se falar em processamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117016-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21149
4
recurso com segredo de justiça, pois não ocorre qualquer das hipóteses previstas no art.
189 do Código de Processo Civil.
No mais, o presente agravo de instrumento foi interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de suspensão temporária da penhora de faturamento da
empresa devedora, em razão da grave crise econômica enfrentada durante a pandemia.
É notório que o atual cenário econômico brasileiro instaurado
em virtude da pandemia decorrente do coronavírus, com a determinação de fechamento
do comércio não essencial pela quarentena decretada no Estado de São Paulo (Decreto
Estadual n° 64.881/2020), demanda maior cautela para o uso de medidas constritivas
que possam afetar as finanças da empresa executada. Porém, não se pode olvidar tanto
credor como devedor foram atingidos por tais medidas.
A Agravante fabrica e comercializa produtos esportivos, ou seja,
não essenciais durante a quarentena. Contudo, a agravante não apresenta um único
documento para demonstrar a alegada dramática situação financeira em que vive.
Alega a recorrente que a medida constritiva anteriormente
deferida (penhora de faturamento) se tornou extremamente onerosa, pois nesse período
de pandemia caiu bruscamente seu faturamento, havendo risco de demissão de
funcionários. Contudo, deve observar que a penhora do seu faturamento era na ordem
de 20%, percentual esse que foi reduzido para 5% por este Tribunal nos autos do agravo
de instrumento no 2159566-58.2017.8.26.0000. Portanto, não há que se falar em
suspensão ou interrupção da execução da penhora constituída, diante da necessidade
jurídica do cumprimento das obrigações. Efetivamente, não há como se privilegiar um
interesse em detrimento do outro. Todos sofrem em decorrência da pandemia.
Nesse sentido, embora se saiba que todas as indústrias e o
comércio de modo geral tenha sofrido a interrupção nas suas vendas, fabricação de
produtos e comercialização em geral, isso não pode servir de motivo para o
inadimplemento das obrigações de uma das partes em detrimento da outra.
Repita-se, sem ser tedioso, que a situação de dificuldade
financeira enfrentada pela agravante também é imposta ao agravado. Logo, o exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117016-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21149
5
tem o direito de lançar mão dos recursos jurídicos que a lei lhe faculta para fazer valer o
seu crédito.
Por isso, entendo que a penhora de faturamento da agravante
deve ser mantida, mesmo diante da redução de seu faturamento, o que apenas irá refletir
no próprio recebimento de quantias por parte da credora/agravada.
Importante destacar que apesar da pandemia os resultados
apresentados pela Cambuci no corrente ano estão melhores do que o ano anterior, tudo
conforme o que a agravante publicou no CVM.
Assim, a r. decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso e
revoga-se expressamente a liminar concedida quando do recebimento do agravo.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator